Tribunal: STF
Processo: ACO 2183
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR GARANTIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A BANCO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a negativa de autorização, ao Poder Executivo, para prestar garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 



    2. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.